Tribunal: TCU
Processo: 016.659/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7627/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.659/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Russi Kersting Kissner (XXX.108.109-XX); Christiane Graca dos Santos Fonseca Patruni (XXX.234.459-XX); Clarisse de Andrade Goulart Quirino (XXX.770.009-XX); Claudia Graca dos Santos Fonseca (XXX.362.659-XX); Cleide de Andrade Goulart (XXX.172.249-XX); Cleusa Goulart de Souza (XXX.441.839-XX); Clisete de Andrade Goulart (XXX.425.189-XX); Clonir de Andrade Goulart (XXX.336.879-XX); Elizandra Estivalet Vieira (XXX.573.550-XX); Tatiana Russi Kersting (XXX.350.149-XX); Urzeli dos Anjos Bandeira (XXX.367.419-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.